Tribunal: TJDFT
Processo: 0731902-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731902-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRAVE TICKET INTERMEDIACAO LTDA, BRAVE ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA, BRAVE FORMATURAS E EVENTOS LTDA, BRAVE FOTO E VIDEO LTDA, RMX PARTICIPACOES LTDA, RBX PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: JULIA PESSOA DE MELO SEIXAS, MARCELLE PEIXOTO DE MENDONCA, ROBERTA WASSITA CURI SCHUMANN ROSSO DESPACHO As recorrentes requereram o benefício da gratuidade de justiça. De acordo com o contrato social de ID 56914611, o seu capital social é de R$ 3.000.000,00 (três milhões). Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às pessoas naturais, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n.o 481 do STJ. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão: "Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). In casu, a recorrente COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que o documento de ID Num. 29562481 - Pág. 1 ("Demonstração da sobra ou perda - 2020") não tem o condão de evidenciar tal circunstância. Incumbiria à recorrente a juntada de seu balanço patrimonial atualizado, a fim de que se pudesse aferir a incapacidade alegada. Tampouco os extratos bancários de ID Num. 29562482 - Pág. 1, por si só, são capazes de fazer tal comprovação. Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção". 2. A agravante interpôs Agravo Interno em que sustenta a ocorrência de erro material deste relator, porquanto o pedido de gratuidade de justiça já teria sido analisado e deferido pelo juiz na origem, além de tecer considerações acerca de suposta obrigatoriedade do magistrado em intimar previamente a parte para que pudesse juntar provas de sua incapacidade financeira. 3. No que tange à pretensão de obtenção do benefício da gratuidade de justiça, o STJ consolidou entendimento no sentido de que "a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte()". A ilustrar tal posicionamento o seguinte precedente daquela corte: [...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento [...] " (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). 4. Assim, não assiste razão ao agravante. A uma, porque a Turma Recursal é o juiz natural de admissibilidade dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. De outro viés, a recorrente não comprovou a fragilidade de sua condição financeira a ponto de lhe garantir o benefício pretendido. Incumbiria à parte a juntada de balanço patrimonial completo a fim de demonstrar sua incapacidade econômica. 5. A duas, no sistema dos Juizados Especiais não prevalece a norma do art. 99, § 2o do CPC por aplicação do Enunciado 161 do FONAJE - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95. Ademais, conforme o art. 33 da lei no 9.099/95, no rito sumariíssimo dos juizados especiais, todas as provas devem ser produzidas desde logo pelas partes interessadas (até, no máximo, a realização da audiência de instrução e julgamento). 6. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sem honorários. (Acórdão 1390445, 07036950820218070003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. RELAÇÃO DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível. Súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 974736, 20160020232589AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599)(Grifei) Dessa forma, concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a alegada hipossuficiência, juntando balancetes dos últimos 3 (três) meses e a última declaração de renda, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora